Tribunal: TJDFT
Processo: 0025082-33.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Cédula de crédito bancário. Cobrança de despesa de registro do contrato. Legalidade.
1 - O e. STJ, em recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 958), declarou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor cobrado não seja oneroso.
2 – Prestado o serviço e não impugnado o valor cobrado, mas a só legalidade da cobrança, não há obrigação de devolver ao consumidor o valor pago.
3 - Apelação provida.